Tribunal: TJDFT
Processo: 0743802-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743802-95.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GCS AGROPECUARIA S/A APELADO: FENELON, BARRETTO E ROST ADVOGADOS D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 76273117, FENELON, BARRETTO E ROST ADVOGADOS e GCS AGROPECUÁRIA S/A requerem a desistência da ação e dos embargos declaratórios opostos ao v. acórdão de ID 75067517. É o relato do necessário. Como cediço, a desistência da ação somente é admitida até a prolação da sentença (CPC, art. 485, §5o). No caso, já houve a prolação de acórdão pelo Tribunal. Sendo assim, recebo a petição como pedido de desistência dos embargos declaratórios interpostos e ainda não julgado pelo órgão colegiado. Com efeito, considerando que a desistência recursal independe do consentimento da parte adversa e pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, cabendo ao julgador apenas declará-la, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA dos Embargos de Declaração de ID 75483440, com apoio no art. 998, caput, do CPC c/c art. 87, do RITJDFT. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado do v. acórdão de ID 75067517 e baixem os autos à d. Vara de Origem. P. I. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator